Tribunal: TJSP
Processo: 4003728-16.2013.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Ausência de modulação dos efeitos - Cálculo da atualização monetária que deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Ausência de modulação dos efeitos - Cálculo da atualização monetária que deve ser realizado com os índices do IPCA-E.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4003728-16.2013.8.26.0037/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SERGIO LUIS BATISTA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037/50001 -Voto no 12800
2
Voto no 12800
Embargos de Declaração no 4003728-16.2013.8.26.0037/50001
Comarca: Araraquara
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Sérgio Luís Batista de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no RE no
870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de
Recursos Repetitivos no 905/STJ) Ausência de modulação
dos efeitos - Cálculo da atualização monetária que deve ser
realizado com os índices do IPCA-E.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
286/291, que, adequou o julgamento anterior, na forma do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, para, mantido o desprovimento do recurso do autor e
o provimento parcial ao apelo fazendário, determinar, de ofício, no tocante aos juros de
mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09 e quanto à correção monetária incidente, a aplicação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), inclusive,
no período anterior a 25/03/2015.
O Estado de São Paulo pleiteia, em resumo, que sejam sanadas as
contradições apontadas, fixando-se correção monetária com base na Lei 11.960/09, no
período anterior a 25.03.2015, em razão do julgamento do RE. 870.947.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037/50001 -Voto no 12800
3
Na espécie, não se verifica qualquer vício no Acórdão embargado.
Vejamos:
“No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores
devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar
que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi
reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-
se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal
rejeitou os embargos de declaração e, frise-se, não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, que transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se,
na espécie, a aplicação do índice de atualização monetária do valor devido por meio
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991, inclusive, no período anterior a
25/03/2015.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037/50001 -Voto no 12800
4
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037/50001 -Voto no 12800
5
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Impõe-se, na espécie, a aplicação do índice de atualização monetária do
valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), inclusive, no período anterior a 25/03/2015.”
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza
do instituto.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator